Tribunal: TJSP
Processo: 2275151-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito - Cumprimento de sentença – Penhora de trinta por cento do percentual do salário do devedor – Impugnação arguindo impenhorabilidade de verba alimentar – Desbloqueio.

O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os salários como absolutamente impenhoráveis.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275151-90.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.982 - fss
Registro: 2020.0000076570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275151-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
ROGÉRIO CAMACHO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275151-90.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.982 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2275151-90.2019.8.26.0000
Agravante: Paulo Rogério Camacho
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo (11a Vara de Fazenda Pública
- Proc. n.o 0100044-58.2006.8.26.0053)
Juiz (a):
Kenichi Koyama
VOTO No 42.982
Agravo de instrumento Ação indenizatória decorrente de
acidente de trânsito - Cumprimento de sentença Penhora
de trinta por cento do percentual do salário do devedor
Impugnação arguindo impenhorabilidade de verba alimentar
Desbloqueio.
O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os salários
como absolutamente impenhoráveis.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 13/17 (fls. 499/503 dos autos principais), proferida nos
autos da ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, em fase
de cumprimento de sentença, que, entre outras disposições, manteve a
penhora de trinta por cento (30%) do salário do executado, ora
agravante. Alega o agravante, em síntese, que no caso em tela o Juízo
bloqueio verbas salariais e verbas rescisórias; que não se há de falar em
penhora no percentual de trinta por cento do salário do devedor no caso
vertente; que o salário é impenhorável conforme ao art. 833, IV, do
CPC/2015; que juntou vasta documentação para demonstrar a
impenhorabilidade do salário, além do que o valor de R$2.263,77 é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275151-90.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.982 - fss
indispensável à garantia da dignidade do agravante e de seus familiares.
Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede: “para afastar
definitivamente o bloqueio e a penhora dos valores bloqueados da conta bancária do
Agravante” (fl. 10). Concedido efeito suspensivo (fls. 91/94). Veio
contraminuta (fls. 102/104).
É o relatório.
A fls. 91/94, proferi a seguinte decisão:
“A execução há de realizar-se, na medida do possível,
atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973;
arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
O art. 833 do CPC/2015 (art. 649 do CPC/1973) prevê
expressamente a vedação de constrição judicial sobre salários, salvo, em casos
excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia.
À vista de cada caso concreto, deve-se examinar a
viabilidade da penhora on-line, para que não se ofendam direitos fundamentais do
devedor, entre os quais o de subsistência. No caso sob exame, em que se postula a
penhora de qualquer dinheiro depositado em conta bancária em nome do executado,
determinar-se a constrição pura e simplesmente sobre toda e qualquer conta mantida
pelo agravante pode levar a lesão grave e de difícil reparação (fls. 25/26 destes autos
do agravo; fls. 416/417 dos autos principais).
Verifica-se nos autos que houve penhora na conta
bancária do executado, ora agravante, provenientes de seu salário, bem como da
rescisão trabalhista (ver fls. 37/43 e 49/70 destes autos do agravo; fls. 432/463 e
486/492 dos autos principais).
Portanto, no caso ora sob exame, o douto juiz de
primeiro grau manteve a penhora de trinta por cento (30%) do salário do executado,
ora agravante.
O art. 833, IV, do CPC/2015 prescreve expressamente
ser impenhorável 'os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275151-90.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.982 - fss
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o'.
Além disso, com o devido respeito à tese de que valores
remanescentes do salário não gastos durante o mês, por economia do devedor, deva,
só por isso, ser convertida em bem penhorável, vai de encontro com a letra da lei, que
também faz absolutamente impenhoráveis, 'até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança' (art. 833, X, do CPC).
Sendo assim, incontroverso que o douto juiz de primeiro
grau determinou a constrição de bem absolutamente impenhorável (art. 833 do
CPC/2015), tal como constou da r. decisão ora agravada.
Portanto, razão assiste ao executado, ora agravante, no
pleito de impenhorabilidade de seu salário nos termos do que dispõe o artigo 833, IV,
do CPC/2015, razão pela qual faz jus ao desbloqueio da quantia de R$2.263,77 (ver
fls. 26 e 43 destes autos do agravo; fls. 417 e 492 dos autos principais).
O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os salários
como absolutamente impenhoráveis. Nesta linha segue a jurisprudência desta Corte:
'Processual. Responsabilidade patrimonial. Cumprimento de sentença. Bloqueio de
valores em conta-corrente do executado. Montante bloqueado relativo a verbas
rescisórias de cunho trabalhista. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade absoluta
prevista no art. 833, IV, do CPC, que alcança não apenas a remuneração direta de
natureza salarial com também as verbas indenizatórias (igualmente alimentares)
recebidas em função do rompimento do contrato de trabalho. Impossibilidade inclusive
de retenção parcial, por não atingido o limite de 50 salários mínimos do art. 833, § 2o,
do CPC. Irrelevância de ser o crédito em execução correspondente a honorários
advocatícios sucumbenciais. Crédito por honorários que não é crédito por pensão
alimentícia. Inexistência de relação alimentar entre o credor e o devedor, no caso.
Natureza alimentar reconhecida pela jurisprudência que prevalece apenas para efeito
de classificação privilegiada em concurso de credores. Decisão agravada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275151-90.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.982 - fss
manteve o bloqueio dos valores encontrados na conta, reformada, com liberação em
favor do executado. Agravo de instrumento desse último provido para tal fim' (Agravo
de Instrumento n.o 2108647-31.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado,
Relator: Desembargador Fabio Tabosa, j. em 28 de novembro de 2018, v. u.).
Oportuno ressaltar que o STJ decidiu: 'PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
VALORES
DEPOSITADOS
EM
CONTAS
BANCÁRIAS.
MONTANTE
INFERIOR
A
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de
poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o
limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação
atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a
ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno
no recurso especial não provido' (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.795.956 SP
(2019/0032583-5) - RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Órgão Julgador - T3
- TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 13/05/2019 - Data da Publicação/Fonte DJe
15/05/2019) (negritos meus).
À vista do exposto, há relevância na fundamentação
jurídica invocada, bem como risco de lesão grave e de difícil reparação, dou efeito
suspensivo ao agravo para revogar o bloqueio do percentual de trinta por cento (30%)
do salário de titularidade do agravante, pois absolutamente impenhorável o salário do
devedor, nos termos do que dispõe o artigo 833, caput, IV, do CPC/2015,
determinando o desbloqueio da conta bancária de titularidade do agravante (ver fls. 26
e 43 destes autos do agravo; fls. 417 e 492 dos autos principais)”.
Não há razão para alterar o que foi então
decidido.
Por conseguinte, dou provimento agravo para
confirmar a decisão de fls. 91/94, tendo-se em conta que o bloqueio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275151-90.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.982 - fss
percentual de trinta por cento (30%) do salário de titularidade do
agravante é absolutamente impenhorável, nos termos do que dispõe o
artigo 833, IV, do CPC/2015.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica